Tribunal: STF
Processo: HC 208931
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 703.565/PR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 10 anos 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2):



    No dia 03 de março de 2019, por volta das 12 horas, em uma estrada vicinal próxima ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na Rodovia BR 277, km 714, no município de Santa Terezinha de Itaipu/PR, Comarca de Foz do Iguaçu/PR, Policiais Rodoviários Federais abordaram o veículo Ford/Ecosport XLT, placas JOK-3G03, que na ocasião era conduzido pelo denunciado MARCELO FERREIRA DA SILVA. 



    Em revista ao veículo, logrou-se apreender 20 (vinte) ‘tabletes’, pesando 20,975 kg (vinte quilos e novecentas e setenta e cinco gramas), da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘cocaína’, substância esta que estava ocultada em um fundo falso localizado no para-choque do automóvel em questão (cf. Boletim de Ocorrência da mov. 1.17/fls. 41/46-IP, Termo de Constatação Provisória de Droga da mov. 1.8/fls. 15/16-IP e Auto Exibição e Apreensão da mov. 1.6/fls. 12/13-IP). 



    Consta do caderno investigativo que o denunciado MARCELO FERREIRA DA SILVA confessou que recebeu a droga nesta cidade de Foz do Iguaçu com a incumbência de levá-la até a cidade de Cascavel/PR, sendo que, para tanto, perceberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cf. Termo de Interrogatório da mov. 1.9/fls. 17/20-IP. 



    A substância apreendida, por ser capaz de causar dependência física e psíquica, encontra-se proscrita do país por força da Portaria nº 344/99 do DIMED, órgão do Ministério da Saúde. 



    Assim, pelas circunstâncias da prisão (em via pública), pela forma em que estava acondicionada a droga (em ‘tabletes’ e no fundo falso de um veículo), bem ainda pela quantidade e qualidade de droga (20,975 kg de ‘cocaína’), percebe-se que a substância entorpecente, que estava sendo transportada pelo denunciado MARCELO FERREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, seria destinada ao tráfico. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 7 anos e 6 meses de reclusão (Doc. 4).



    Ainda inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, que, no entanto, examinou os seus fundamentos, nos termos seguintes (Doc. 5):



    No caso, o Tribunal a quo manteve o desvalor das circunstâncias judiciais negativadas na sentença, mas reduziu o patamar de aumento para 1/2, conforme segue (eSTJ fls. 23/28): 



    Preambularmente, relembro que a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, e nos artigos 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 



    O conjunto desses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando a prevenção e a reprovação do delito perpetrado. 



    Destarte, para alçar uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto, devendo, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do artigo 59 do Código Penal, bem como, no caso de tráfico de drogas, pelas disposições do artigo 42 da Lei n° 11.343/2006. 



    No que se refere à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, o doutrinador Cleber Masson afirma que: 



    [...] 



    Ainda, na inteligência do artigo 42 da Lei n° 11.343/2006, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. 



    Em comentário ao artigo 42 da Lei 11 343/2006, Guilherme de Souza Nucci ensina que: 



    [...] 



    De início, no tocante ao pedido de fixação da pena-base próximo ao mínimo legal em virtude da existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, destaco que tal fato conduz apenas à manutenção da basilar no patamar mínimo, e não à redução da sanção. A propósito: [...] 



    Sem embargo, conforme reconhecido na sentença, pesam em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais referentes aos maus antecedentes, à natureza e quantidade da droga apreendida. 



    No tocante aos antecedentes, foram acertadamente considerados desfavoráveis ao réu, com base nas condenações criminais transitadas em julgado que ostenta (mov. 21.3), fato que autoriza que uma condenação seja usada na análise da pena-base (autos n° 15572-19.2015.8.16.0173, com trânsito em julgado em 04/10/2017) e outra na segunda fase da dosimetria penal, considerada como reincidência. 



    Ainda, foram consideradas desfavoráveis ao réu a natureza altamente nociva da droga apreendida (cocaína) e a quantidade exorbitante do entorpecente (20,975 kg), o que se mostra como fundamento idôneo. A propósito, em casos análogos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] 



    Por outro lado, como já mencionado acima, tem-se que o quantum utilizado pelo magistrado a quo para exasperar a reprimenda basilar merece reparo. Isso porque, após considerar desfavoráveis ao réu 03 circunstâncias judiciais, de forma genérica, estabeleceu a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, o que se mostra excessivo. 



    Ora, na hipótese de o magistrado entender que algum dos vetores merece reprovação mais aguda que os demais, deve demonstrar pontualmente, em cada circunstância específica, o quantum a ser exasperado e os motivos que justifiquem a aplicação de fração diferente da considerada pela doutrina e jurisprudência, em 1/6 (um sexto). 



    Nessas condições, partindo do mínimo legal, presentes 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes, natureza e quantidade da droga), promovo o acréscimo da pena em 3/6, estabelecendo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 750 dias-multa. 



    Dessa forma, na espécie, a fixação da pena-base do paciente em 7 anos e 6 meses de reclusão teve por fundamento os maus antecedentes, além da expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas – 20,975kg de cocaína –, revelando-se adequado e proporcional o incremento realizado. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de que, embora reconhecida a incidência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, houve elevação desproporcional da pena-base. Requer, assim, a concessão da ordem, para reduzir a sanção ao patamar mínimo.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente